Tribunal: TCU
Processo: 004.657/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Floresta/Drogaria Lagoa do Nado Ltda., solidariamente com o Sr. David Santos Belo e o Sr. Diego Barbosa de Oliveira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 7/3/2013 a 15/10/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Floresta/Drogaria Lagoa do Nado Ltda., solidariamente com o Sr. David Santos Belo e o Sr. Diego Barbosa de Oliveira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 7/3/2013 a 15/10/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis deste processo o Sr. David Santos Belo, tendo em vista a baixa materialidade de seu débito, motivo pelo qual não foi citado; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria Floresta/Drogaria Lagoa do Nado Ltda. e o Sr. Diego Barbosa de Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do estabelecimento comercial Drogaria Floresta/Drogaria Lagoa do Nado Ltda. e do Sr. Diego Barbosa de Oliveira, e condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Responsável: Drogaria Floresta/Drogaria Lagoa do Nado Ltda. Data da ocorrência Valor original (R$) 7/3/2013 19,20 15/3/2013 41,31 5/4/2013 224,40 5/4/2013 11,40 19/4/2013 94,20 19/4/2013 7,20 29/4/2013 80,82 31/5/2013 126,90 31/5/2013 47,43 31/5/2013 8,40 4/6/2013 66,00 5/6/2013 26,64 Responsáveis solidários: Drogaria Floresta/Drogaria Lagoa do Nado Ltda. e Diego Barbosa de Oliveira Data da ocorrência Valor original (R$) 2/9/2013 887,40 2/9/2013 481,59 1o/10/2013 1.145,30 1o/10/2013 45,00 2/10/2013 4.328,15 2/10/2013 19,20 12/11/2013 1.250,02 12/11/2013 3.713,80 12/11/2013 33,00 12/11/2013 10,18 6/12/2013 7.223,70 6/12/2013 2.438,18 6/12/2013 9,72 6/12/2013 25,80 30/12/2013 1.561,83 30/12/2013 4.742,25 7/2/2014 4.580,45 7/2/2014 1.247,60 7/2/2014 58,76 31/3/2014 7.257,45 31/3/2014 14,04 31/3/2014 16,20 31/3/2014 2.358,61 9/4/2014 2.498,86 16/4/2014 7.454,10 16/4/2014 14,40 13/5/2014 2.718,61 30/5/2014 8.020,80 2/6/2014 9.022,80 6/6/2014 2.721,94 4/7/2014 10.279,15 4/7/2014 3.179,59 4/7/2014 10,18 31/7/2014 11.048,70 31/7/2014 5,40 1o/8/2014 3.613,93 9/9/2014 11.673,90 9/9/2014 3.518,48 2/10/2014 11.668,20 3/10/2014 3.963,54 3/11/2014 12.448,15 3/11/2014 4.203,25 28/11/2014 12.509,20 28/11/2014 4.174,04 14/1/2015 13.014,20 14/1/2015 4.193,58 14/1/2015 61,20 9/2/2015 14.251,20 9/2/2015 53,40 10/2/2015 4.637,59 3/3/2015 4.672,92 3/3/2015 14,04 4/3/2015 15.197,15 2/4/2015 4.233,67 2/4/2015 10,80 2/4/2015 13.526,60 5/5/2015 16.098,85 5/5/2015 5.017,66 5/5/2015 10,18 5/5/2015 79,20 12/6/2015 15.643,85 12/6/2015 4.736,28 7/7/2015 16.274,40 7/7/2015 5.271,57 7/7/2015 30,32 5/8/2015 17.076,05 5/8/2015 13,46 5/8/2015 14,40 5/8/2015 5.246,01 31/8/2015 18.362,65 31/8/2015 5.279,42 14/10/2015 26,72 14/10/2015 15.965,05 15/10/2015 4.213,88 15/10/2015 63,81 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Floresta/Drogaria Lagoa do Nado Ltda. e ao Sr. Diego Barbosa de Oliveira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.